Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTAS E ENCARGOS DE TRÂNSITO. FRAUDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu Claudir Francisco Dall Agnol ME/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1. declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do veículo em questão entre o autor e o réu CLAUDIR FRANCISCO DALL AGNOL – ME, tendo em vista a fraude comprovada com uso indevido dos dados do autor; 2. condenar o réu CLAUDIR FRANCISCO DALL AGNOL – ME ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido a contar da data desta sentença, e acrescida de juros a contar da citação; e 3. DETERMINAR que DETRAN/DF exclua, em definitivo, as dívidas referente ao reboque de placa NVU3974, no valor de R$ 10.419,20 (dez mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos) vinculado ao nome do autor”.
2. Fato relevante. O autor alega ter sido vítima de estelionato, porquanto seus dados pessoais foram utilizados para transferir para o seu nome a titularidade de um reboque, placa NVU3974, anteriormente de titularidade do réu/recorrente, gerando débitos e cobranças de multas de trânsito e respectivos encargos. O reboque foi apreendido em posse de Luiz Mário Sirino de Souza e foi leiloado pelo Detran/GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) competência do juizado especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento; (ii) legitimidade passiva do réu; (iii) responsabilidade civil do réu pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iv) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência absoluta. O artigo 2o, I, da Lei no 12.153/2009, prevê a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento de causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. No caso, além do valor da causa ser inferior ao teto legal, não há complexidade da matéria e a causa de pedir não esbarra nas exceções do artigo 2o, § 1o da Lei no 12.153/2009. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. 5.1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Segundo a inicial, o autor requereu: (i) a declaração de nulidade da compra e venda do reboque celebrado mediante simulação/fraude com o réu; (ii) que o Detran/GO transfira a propriedade do reboque ao réu; (iii) que o Detran/DF se abstenha de cobrar as dívidas relativas ao reboque; (iv) a condenação do Detran/GO e do réu ao pagamento de danos morais, inexistindo pedidos direcionados ao terceiro condutor do veículo. 5.2. A formação do litisconsórcio passivo necessário ocorre quando não há opção senão o chamamento ao processo daquele que é interessado e legítimo para figurar no polo da demanda, a fim de suportar os efeitos da condenação, seja por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (Art. 114 do CPC). No caso, a relação jurídica não envolve terceiro que estava conduzindo o veículo no momento da apreensão. Preliminar rejeitada.
6. Segundo o acervo probatório produzido nos autos, o autor foi vítima de estelionato ao ter um reboque (placa NVU3974), com registro no Detran/GO, transferido para seu nome. O documento inserido (ID 71095324, pág. 8 e 16), comprova que o réu era o anterior proprietário do bem e faturou o veículo no nome do autor.
7. Por outro lado, o réu não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, limitando-se a alegar que emite nota fiscal de todas as vendas de veículos com base nas informações apresentadas pelo comprador, não tendo mais o contrato de compra e venda supostamente realizado com o autor/recorrido.
8. Outrossim, segundo informações prestadas pelo Detran/GO (ID 71095323), o processo de emplacamento do reboque foi incinerado, conforme Lei Estadual no 16.226/2008. O autor comprovou ter sido vítima de estelionato e o recorrente não demonstrou que firmou negócio jurídico com o recorrido, concluindo-se que terceiro efetuou o emplacamento do veículo.
9. As multas, infrações de trânsito e encargos vinculados ao veículo são decorrentes da conduta omissiva do réu/recorrente, que não diligenciou adequadamente para evitar a fraude e contribuiu para que o Detran/DF vinculasse os dados pessoais do autor ao veículo.
10. Destarte, o autor, que é idoso, sofreu desgaste emocional e a situação vulnerou seus atributos pessoais, extrapolando o âmbito obrigacional. Em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor/recorrido, configura-se que o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo da reparação pleiteada (artigo 944 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Custas recolhidas pelo recorrente (ID 71097165). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, I; CPC, art. 114 e 373, II; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: n/a.